Tribunal: TJDFT
Processo: 0714477-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO NO PERÍODO NOTURNO. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE SEMELHANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há respaldo legal para a detração penal do período em que o apenado foi submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana e feriados, com prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, uma vez que a referida medida priva a liberdade do apenado apenas parcialmente e não se enquadra no conceito jurídico de prisão.
2. O artigo 319 do Código de Processo Penal, ao dispor sobre o recolhimento domiciliar no período noturno, classifica-o como medida alternativa diversa da prisão, tendo em vista a sua patente menor onerosidade frente à providência mais gravosa que é o encarceramento.
3. Não é possível invocar a analogia e a equidade para se equiparar uma simples limitação parcial da locomoção, efetivada por algumas horas durante a noite e aos finais de semana e feriados, no âmbito doméstico, à privação completa da liberdade efetivada em estabelecimentos penais.
4. Recurso desprovido.